Tribunal: TJMT
Processo: 1009341-86.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifico que este processo foi levado a julgamento no dia 11.09.2020 (sexta-feira), sendo disponibilizado somente o acórdão e a ementa do julgamento no dia 14.09.2020, não tendo sido disponibilizado a íntegra do voto. Por tais motivos, junto abaixo a íntegra do voto.
Ante o exposto, em razão de ter havido demora na disponibilização do voto, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado:
1009341-86.2019.8.11.0001
Classe CNJ:
460
Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
Recorrente(s):
Maria Silvina da Cruz Gonçalves
Recorrida(s):
UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
11 de setembro de 2020.
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO. PROCEDIMENTOS AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA AUTORA. ARTIGO 373, I DO CPC. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. 1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.
2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
3. Da análise dos autos, verifico que não restou comprovado os fatos constitutivos de direito do autor, pois, em que pese alegar a ausência de atendimento, verifico que não comprova a negativa por parte do plano de saúde, visto que não há nos autos nenhuma evidência da recusa no atendimento.
4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Primeiramente, verifica-se que os valores que a autora pretende ter ressarcidos pela ré, constantes nas notas fiscais e comprovantes de ID no 24277120, são datados de 05/08/2015, 02/10/2015, 06/11/2015 e 15/03/2016, sendo que o pedido de reembolso feito pela autora foi realizado em 20/10/2015. Logo, não se reveste de verossimilhança as alegações autorais, uma vez que o pedido de reembolso teria sido feito antes mesmo do desembolso de parte das despesas aqui postuladas. Ainda, não há nos autos qualquer comprovante de despesa ou de pedido de restituição de despesas ocorridas no ano de 2019. Ainda, a autora não juntou aos autos qualquer documento que comprove que, de fato, tais procedimentos foram negados pela ré, não havendo prova sequer de que os mesmos foram solicitados. Não há, assim, comprovação mínima dos fatos alegados na inicial, não havendo comprovação de falha na prestação de serviço ou de qualquer ato ilícito praticado pela ré, não tendo a autora comprovado, sequer minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.”.
5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator